Tribunal: TJSP
Processo: 0004331-82.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Execução provisória de pena privativa de liberdade. Decisão de primeiro grau que determinou a unificação de penas de reclusão e detenção impostas na mesma sentença condenatória, mas com regimes distintos de cumprimento. Não cabimento. Cumprimento primeiro da pena de reclusão. Inteligência dos artigos 69, caput, e 76, ambos do Código Penal. Inaplicabilidade, in casu, do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Execução provisória de pena privativa de liberdade. Decisão de primeiro grau que determinou a unificação de penas de reclusão e detenção impostas na mesma sentença condenatória, mas com regimes distintos de cumprimento. Não cabimento. Cumprimento primeiro da pena de reclusão. Inteligência dos artigos 69, caput, e 76, ambos do Código Penal. Inaplicabilidade, in casu, do art. 111 da LEP. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.